Tribunal: TJSP
Processo: 2147200-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Mandado de segurança impetrado que foi recebido como agravo de instrumento. Decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Comarca, com base no valor atribuído à causa. Reforma. Cabimento. O art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09 determina a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Mandado de segurança impetrado que foi recebido como agravo de instrumento. Decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Comarca, com base no valor atribuído à causa. Reforma. Cabimento. O art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09 determina a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nas comarcas onde estiver instalado, o que não é o caso do Município de Indaiatuba. Competência relativa. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147200-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante MARIA
SALETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO e MARCIO RUIZ JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2147200-79.8.26.0000
COMARCA: Indaiatuba
IMPETRANTE: Maria Salete da Silva
IMPETRADO: Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba
VOTO No 15835
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. Mandado de segurança impetrado que foi
recebido como agravo de instrumento. Decisão de primeiro
grau que determinou a remessa dos autos para o Juizado
Especial da Comarca, com base no valor atribuído à causa.
Reforma. Cabimento. O art. 2o, § 4o, da Lei Federal no
12.153/09 determina a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública apenas nas comarcas onde estiver
instalado, o que não é o caso do Município de Indaiatuba.
Competência
relativa.
Precedentes.
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de mandado de segurança originário impetrado
por Maria Salete da Silva contra ato do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba.
Insurge-se contra a decisão proferida (fls. 16/18) em ação
de procedimento comum ajuizada contra a impetrante (Processo no
1010364-56.2017.8.26.0248) determinando a redistribuição do feito ao
anexo especializado.
Inconformada, impetra a presente ação mandamental,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
3
alegando, em suma, que (i) a decisão recorrida não se enquadra nas
hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo CPC; (ii) aduz que, caso não
seja este o entendimento desta Câmara, que seja o presente mandado de
segurança recebido como agravo de instrumento; (iii) na Comarca de
Indaiatuba não existe Vara da Fazenda Pública e, por isso, não se aplica o
art. 2o da Lei no 12.153/2009; (iv) apresentou jurisprudência; (v) pleiteou a
concessão da medida liminar, determinando a suspensão do ato coator
impugnado e, ao final, a concessão da segurança.
O mandado de segurança foi recebido como agravo de
instrumento, ao qual foi concedido efeito ativo determinando a suspensão
da decisão impugnada (fls. 20/22).
Intimada, a parte contrária deixou de apresentar resposta
(fls. 39).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança originário impetrado
por Maria Salete da Silva contra ato do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, que foi recebido
como agravo de instrumento, nos termos da decisão de fls. 20/22.
A agravante insurge-se contra a decisão proferida em
tutela cautelar antecedente por ela ajuizada em face do DETRAN, Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
4
de
São
Paulo
e
Márcio
Ruiz
Junior
(Processo
no
1010364-56.2017.8.26.0248), que determinou a redistribuição do feito ao
anexo especializado (fls. 16/18).
O magistrado de primeiro grau afirmou que é absoluta a
competência do juizado especial para a apreciação da demanda, nos termos
do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, porque o valor da causa é inferior a 60
salários mínimos.
Pois bem.
Assim dispõe a Constituição Federal a respeito dos
Juizados Especiais:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau.
Em obediência ao mandamento constitucional, foi
editada a Lei Federal no 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios. A competência destes juizados ficou
disciplinada da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
5
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta. (destacou-se)
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco)
anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade
da organização dos serviços judiciários e administrativos.
Ademais, o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/2014,
com a redação alterada pelo Provimento CSM no 2.321/2016, estabeleceu
que “em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei
12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena,
nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal”.
A respeito da competência dos juizados especiais, já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
6
manifestou o STJ no sentido de que “o valor dado à causa pelo autor fixa
a competência absoluta dos Juizados Especiais” (AgRg no AREsp no
384.682/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
01.10.2013).
Considerando, porém, que nem todas as comarcas do
Estado de São Paulo possuem Juizados Especiais da Fazenda Pública, o
Conselho Superior da Magistratura (CSM), por meio do Provimento no
2.203/2014, editou regras específicas a respeito:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais
de
Fazenda
Pública
ficam
designados
para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
[...]
Dessa forma, frente à ausência de Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública na Comarca de Indaiatuba, não há que se falar
em competência absoluta, mas sim em competência relativa, razão pela
qual a r. decisão merece reforma.
Em outras palavras, se o § 4o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 estabelece que, no foro onde estiver instalado Juizado
Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, em sentido
contrário, se não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, a
competência será relativa, independentemente do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
7
Vale ressaltar, ademais, que a competência relativa não
invalida os atos processuais praticados, que, portanto, devem ser mantidos,
especialmente se considerada a ausência de prejuízo às partes. Em outras
palavras, ainda que se tenha observado o rito comum, não é o caso de
anulação da decisão anterior que concedeu a liminar, devendo ser
aproveitados os atos processuais, que foram realizados com observância do
contraditório e da ampla defesa e conduzidos no juízo que acumula a
competência do rito ordinário e do juizado especial da fazenda pública,
como já dito.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
COMPETÊNCIA. Presidente Epitácio. Servidor municipal.
Zelador de patrimônio municipal. Adicional de insalubridade.
Prova pericial. Valor da causa. Determinação de remessa dos
autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
1. Agravo.
Hipóteses. O art. 1.015 do CPC não prevê a possibilidade de
interposição de agravo de instrumento contra decisão que discute
a competência para o processamento e julgamento da lide. Porém,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é
cabível agravo na hipótese, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC
(REsp no 1.679.909-RS, 4a Turma, 14-11-2017, Rel. Luis Felipe
Salomão). Essa é a posição que prevalece. 2. Competência. A
competência é da 2a Vara Cível de Presidente Epitácio por duas
razões: uma, não há Vara do Juizado da Fazenda Pública naquela
Comarca, o que afasta a competência absoluta; outra, o art. 98, I
da CF trata da competência dos juizados especiais para
conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor
complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. O
autor pretende que seja reconhecido o direito ao adicional de
insalubridade; e a questão exige realização de perícia técnica para
a averiguação das condições de trabalho, prova complexa que em
nada se confunde com o exame técnico previsto no art. 10 da LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
8
12.153/09 e rompe a competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Competência declinada. Agravo do autor provido. (AI
2066189-28.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Torres de Carvalho, j. 20/04/2020)
PROCESSO Saúde Esclerose lateral amiotrófica, apneia e
insuficiência respiratória Tratamento Equipamento Juizado
Especial da Fazenda Pública
Não instalado na comarca

Competência
absoluta
do
Juizado
Especial
Cível

Impossibilidade:
Só há competência absoluta no foro onde
estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública.
PROCESSO Saúde
Esclerose lateral amiotrófica, apneia e
insuficiência respiratória [...]. (AI 3001420-91.2020.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j.
07/04/2020)
PREVIDENCIÁRIO.
Paraguaçu
Paulista.
Arguição
de
incompetência absoluta do Juízo rejeitada. Juizado Especial da
Fazenda Pública, não instalado. Interpretação, a contrario sensu,
do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009. Pretensão à não incidência
da contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno e
remuneração por serviço extraordinário e à repetição das
importâncias recolhidas a esse título. Instituto Municipal de
Seguridade Social
IMSS. Legitimidade passiva. Autarquia
destinatária das contribuições previdenciárias. Art. 35 da Lei no
1.968/1997. Possibilidade jurídica do pedido.. Sentença de
procedência, em consonância com a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 593.068 (tema no 163),
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.10.2018: "Não incide
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público". Recursos oficial
e voluntário não providos. (AC 1001765-09.2017.8.26.0417, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
13/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA,
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial
da comarca, com base no valor atribuído à causa, nos termos do
art. 2o da Lei no 12.153/09 - Inadmissibilidade O art. 2o, § 4o, da
referida lei determina a competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública apenas nas comarcas onde estiver instalado, o
que não é o caso da Comarca de Jaú Competência relativa
constatada Possibilidade de o autor optar entre o rito comum ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147200-79.2020.8.26.0000 -Voto no 15835
9
o especial
Precedentes jurisprudenciais
Concessão dos
benefícios da gratuidade processual e alteração da r. decisão
recorrida
que
se
impõem

Recurso
provido.
(AI
2109225-57.2019.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Wanderley José Federighi, j. 30/08/2019)
Confira-se, ainda, decisão desta relatoria nos Embargos
de Declaração no 1011171-17.2018.8.26.0127/50000, j. em 04/11/2019.
Dessa forma, respeitado o entendimento contrário, de
rigor a reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar que o
processamento do feito se dê perante a Justiça Comum, nos termos da
fundamentação supra.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator